Tribunal: TJSP
Processo: 1503241-19.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IMPRONÚNCIA - Pretendida absolvição sumária – Impossibilidade – Materialidade delitiva comprovada – Indícios de autoria enfraquecidos durante o sumário de culpa – Vítima que, na fase inquisitiva, atribuiu a responsabilidade pelo crime aos recorrentes e os reconheceu por registro fotográfico – Elemento de prova amparado nos relatos dos policiais militares que

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IMPRONÚNCIA - Pretendida absolvição sumária – Impossibilidade – Materialidade delitiva comprovada – Indícios de autoria enfraquecidos durante o sumário de culpa – Vítima que, na fase inquisitiva, atribuiu a responsabilidade pelo crime aos recorrentes e os reconheceu por registro fotográfico – Elemento de prova amparado nos relatos dos policiais militares que realizaram o primeiro atendimento – Policiais civis que, durante as investigações, ouviram comentários de moradores do bairro também atribuindo aos réus a autoria do delito – Ofendido, todavia, que não compareceu em juízo para ratificar sua palavra e identificação – Versões exculpatórias ofertadas pelos recorrentes que encontraram arrimo nos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, ouvidas em contraditório – Ausência de lastro probatório suficiente para submeter os apelantes a julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri - Circunstância que justificava a impronúncia – Impossibilidade, no entanto, de absolvição sumária – Hipótese em que não se verifica a existência de prova incontrastável capaz de demonstrar não serem os réus autores do crime – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.